Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada a sua imprescindibilidade, o que não se verifica na hipótese.